Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-36.2019.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000404-36.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERALDA APARECIDA DE PAIVA SILVA - CPF: 489.065.061-04 (RECORRENTE), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA - CNPJ: 02.559.136/0001-61 (RECORRIDO), ECCE HOMO LTDA - ME - CNPJ: 09.028.736/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PROTESTO DE TÍTULO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO APÓS O CANCELAMENTO DO CURSO E ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – JUNTADA DE MERO AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, por meio de protocolo ou qualquer outro documento, bem como não havendo comprovação do pagamento dos débitos ante a juntada de mero comprovante de agendamento, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus ante a necessidade de comprovação dos elementos mínimos do direito alegado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia da promovida, mas julgou improcedente a pretensão inicial por falta de comprovação dos fatos constitutivos de direito, uma vez que o consumidor não comprovou o pedido de cancelamento do curso e nem o pagamento dos débitos por juntar comprovantes de agendamento de pagamento, os quais não comprovam efetivamente o pagamento, conforme dispositivo que cito:

Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95.

(...)

Ante o exposto,
JULGO improcedente
o pedido formulado na reclamação, o que faço
com resolução do mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar procedente a pretensão inicial, pois realizou o cancelamento dos serviços sendo indevido o protesto.

Alegou que “por motivos pessoais, decidiu não dar mais prosseguimento do seu curso de História, e em setembro de 2017 manifestou regularmente seu desinteresse junto à plataforma das recorridas, não detendo mais acesso ao sistema”. Argumentou que “mesmo desobrigada, mas para evitar qualquer transtorno futuro, a autora realizou o pagamento integral da mensalidade seguinte, qual seja, Outubro de 2017, estando aparentemente quite com a instituição de ensino”.

Sustentou que faz jus à inversão do ônus da prova.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a protesto do nome do consumidor por conta de débitos relativos a curso universitário, no entanto o consumidor entende que o protesto é indevido porque cancelou o curso e quitou a mensalidade correspondente ao mês seguinte ao cancelamento.

Entretanto, apesar da revelia, o magistrado destacou que a revelia induz a procedência da pretensão inicial salvo se o contrário resultar da convicção do jus, o que ocorreu no caso concreto, uma vez que o consumidor não comprovou o pedido de cancelamento e não juntou comprovantes de pagamento, mas mero comprovante de agendamento. Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado, conforme trecho da sentença, que cito:

Com efeito, este é o caso dos autos, posto que as provas colacionadas com a inicial dão indícios que os protestos foram legítimos, sendo, portanto,
improcedente
os pleitos iniciais.

Pois bem. Em suma alega que em 05/2017 contratou curso a distância de história, realizando cancelamento em 09/2017 e pagamento até 10/2017, de mensalidades de R$ 250,00.

Afirma que em janeiro recebeu cobranças e teve seu nome protestados por débitos referente mês de 07/2017 e 02/2018, além de ter pago débito referente mês 11/2017 que também seria protestado.

Contudo, os documentos anexados com a reclamação, denotam que o protesto do mês 07/2017 é legítimo, dado que o comprovante trata-se apenas de “agendamento de pagamento”, o que não se basta para demonstrar a quitação do débito.

Já com relação ao débito com vencimento para 28/02/2018, não traz qualquer demonstração de pagamento, tampouco do referido cancelamento do curso, restando, portanto, legítimo o protesto.

Diante destas provas, temos que houve o protesto do nome da reclamante, em razão da sua inadimplência, não existindo ato ilícito por parte das requeridas.

Entendo que agiu com acerto o magistrado porque a prova do cancelamento e da quitação dos débitos quando do suposto cancelamento dos serviços é fato constitutivo, é elemento mínimo do direito da parte promovente, ora Recorrente. A parte promovente alega que efetuou o cancelamento do serviço, porém não indica sequer a data precisa, não fornece o protocolo de reclamação correspondente, nem junta qualquer documento, de modo que não há como inverter o ônus da prova.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, por meio de protocolo ou qualquer outro documento, bem como não havendo comprovação do pagamento dos débitos ante a juntada de mero comprovante de agendamento, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus ante a necessidade de comprovação dos elementos mínimos do direito alegado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020